Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REJEIÇÃO DA QUEIXA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. ART. 107, II DO CPB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Apelação interposta pelo querelante, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime (art. 107, II do CPP c/c 395, inciso III do CPP), em razão do decurso do prazo decadencial. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, tendo em vista a condição de hipossuficiência do querelante, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conheço do Recurso.
III. Quanto ao crime de injúria, o prazo decadencial para oferecimento da queixa crime é de seis meses (art. 38 do CPP). Importante frisar que, no processo penal a regra de contagem dos prazos é aquela insculpida no art. 10 do Código Penal, cujo cômputo prevê o dia em que começa a fluir. No caso dos autos, o fato ocorreu no dia 13/11/2023, e a queixa-crime foi ajuizada no dia 11/05/2024, mas houve determinação de emenda, que foi apresentada em 14/05/2024, sendo que o prazo fatal era o dia 12/05/2024.
IV. A teor do que dispõe o art. 117 do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se: I. pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Na hipótese, a despeito de ter sido ajuizada a ação penal privada dentro do prazo, a petição inicial não foi inserida com a documentação id. 63998709, sendo que a determinação de correção somente foi atendida quando já havia se escoado o prazo decadencial. Portanto, resta indubitável que o direito do querelante foi fulminado pela decadência.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VI. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.